Tribunal: STF
Processo: ARE 1447233
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E TRIBUTÁRIA – RERCT. NULIDADE DA ADESÃO. VALORES INFORMADOS NA DECLARAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E TRIBUTÁRIA – DERCAT. OBJETO DE LANÇAMENTO.



    1. Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pela UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Federal/RJ, que concedeu a segurança, de forma a confirmar a liminar, no sentido de determinar que a autoridade impetrada promova o restabelecimento da adesão do impetrante ao Regime de Regularização Cambial e Tributária – RERCT, no caso de não haver outros óbices, que não a existência de lançamento tributário, constante do processo administrativo nº 18471.001649/2006-61.



    2. A Lei 13.254/16 dispõe sobre o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) de recursos, bens ou direitos de origem lícita, não declarados ou declarados incorretamente, remetidos, mantidos no exterior ou repatriados por residentes ou domiciliados no País.



    3. Trata-se de uma anistia fiscal, sendo afastada somente nas hipóteses previstas no art. 1º, §5º, e art. 11, da Lei nº Lei 13.254/16, as quais preveem que: “Art. 1º, § 5º Esta Lei não se aplica aos sujeitos que tiverem sido condenados em ação penal: (...) II - cujo objeto seja um dos crimes listados no § 1º do art. 5º, ainda que se refira aos recursos, bens ou direitos a serem regularizados pelo RERCT. (...) Art. 11. Os efeitos desta Lei não serão aplicados aos detentores de cargos, empregos e funções públicas de direção ou eletivas, nem ao respectivo cônjuge e aos parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, na data de publicação desta Lei”. Já o art. 9º da referida lei disciplina a seguinte hipótese de exclusão do RERCT: “Será excluído do RERCT o contribuinte que apresentar declarações ou documentos falsos relativos à titularidade e à condição jurídica dos recursos, bens ou direitos declarados nos termos do art. 1o desta Lei ou aos documentos previstos no § 8o do art. 4º.”



    4. O impetrante prestou declaração de regularização cambial e tributária – DECQART, em adesão ao RERCT, instituído pela Lei nº 13.254/2016, efetuando o pagamento a título de imposto e multa. No entanto, houve a sua exclusão do regime de repatriação em razão de lançamento tributário, inscrito em dívida ativa da União, que ensejou processo administrativo fiscal.



    5. Portanto, a conduta da RFB ocorreu pelo fato de a impetrada considerar que o início do procedimento administrativo fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo, nos termos do § 1º do artigo 7º do Decreto 70.235/1972, não se enquadrando, portanto, no conceito de declaração voluntária, bem como detalhado no artigo 2º, inciso VI, das Instruções Normativas RFB nº 1.620/2016 e RFB nº 1.704/2017, as quais normatizaram o conceito de declaração voluntária de recursos, nos termos do artigo 1º da Lei nº 13.254/2016.



    6. Conforme se nota da Lei nº 13.254/16, não há comando que imponha que a declaração do contribuinte seja realizada em momento anterior ao lançamento fiscal ou a instauração de procedimento fiscal, não se configurando, como bem apontado pelo Juízo a quo, a denúncia espontânea, através da qual o contribuinte, antes que o Fisco instaure contra ele qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, confessa a prática de infração tributária e paga tributos em atraso.



    7. Em verdade, observa-se que a legislação em comento apresenta uma hipótese de excepcionalidade à regra prevista no art. 138 do CTN, tendo em vista que, sem essa, não seria possível a regularização de quem se encontrasse em situação de irregularidade ou ilicitude (art. 5º da Lei 13.254/2016). Precedente: TRF2 – AC/Rem. Necess. nº 0500404-63.2016.4.02.5101 – Rel. Desembargador Federal Marcus Abraham, 3ª Turma Especializada, DJe: 27.12.2019.



    8. As IN RFB nº 1.620/2016 e RFB nº 1.704/2017 ao disporem em seu art. 2º, V, que “Art. 2º Consideram-se, para os fins desta Instrução Normativa: (...) VI – declaração voluntária de recursos: a declaração que informe fato novo que não tenha sido objeto de lançamento”, foram muito além de uma simples regulamentação sobre a reabertura de prazo de adesão ao RERCT, restringindo, inclusive, o exercício do direito do impetrante de permanecer no RERCT.



    9. O alcance legal da instrução normativa em nosso sistema jurídico deve ser sempre subordinada à lei tributária a qual se refere, em face da proeminência desta sobre aquela, não podendo impor restrições que a lei não previu nem autorizou. Precedentes: TRF2 – Ag. Instrum. nº 0003124-66.2018.4.02.0000, Rel. Desembargador Federal Marcus Abraham, 3ª Turma Especializada, decisão por maioria, DJe: 15/03/2019; TRF2 – AC/Rem. Necess. nº 0018410-10.2018.4.02.5101, Rel. Desembargador Federal Marcus Abraham, 3ª Turma Especializada, por DJe: 03/09/2019.



    10. A sentença que concedeu a segurança no sentido de determinar que a autoridade impetrada promova o restabelecimento da adesão do impetrante ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT), no caso de não haver outros óbices, que não a existência de lançamento tributário (processo administrativo nº 18471.001649/2006-61), não merece qualquer reparo.



    11. Remessa necessária e recurso de apelação não providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, LIV, LV; 93, IX; 150, § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente